Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602019-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602019-08.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/09/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
044
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.204

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0602019-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE
R E G U L A R I D A D E
D E
A T O S
PARTIDÁRIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE.
COTA DE GÊNERO. REGULARIZADA.
DEFERIMENTO DE OFÍCIO.

1. Inexistente omissão no julgamento
originário, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.

2. Regularizada a cota de gênero, único
impedimento identificado no julgamento
originário, de se deferir, de ofício, a
habilitação para a agremiação.

3. Embargos de declaração rejeitados.
DRAP deferido de ofício.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, no mérito, rejeitou-os,
e, de ofício, deferiu a habilitação do Partido da Mulher Brasileira para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43136044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088700000042103235
Número do documento: 22091322380088700000042103235

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43100839) opostos pelo Partido da Mulher Brasileira
em face do acórdão nº 61.145, por meio do qual esta Corte indeferiu a sua habilitação para as
eleições 2022 para o cargo de Deputado Estadual, face ao não atendimento à cota mínima de
gênero.

Argumenta o embargante que o acórdão seria omisso por não ter considerado a renúncia de um
candidato, havida antes do julgamento, pedindo o acolhimento e a atribuição de efeitos
modificativos.

Quando os autos se encontravam conclusos, a Coordenadoria Processual certificou a juntada
aos autos do relatório de percentuais de gênero (id. 43114604).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que protocolados antes mesmo da
publicação do acórdão.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.

a) Omissão

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido
apreciada a renúncia do candidato Luiz Itamar Lorenzi. Aduz que, posteriormente,
também houve outra renúncia de candidato masculino, Dirceu Alves da Silva, mas
Num. 43136044 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088700000042103235
Número do documento: 22091322380088700000042103235

também antes do julgamento do DRAP.

Afirma que, na configuração atual, a chapa conta com 43 candidaturas, sendo
30 homens (69,77%) e 13 mulheres (30,23%).

Aponta, ainda, que na decisão originária havia sido feita referência a
candidatos pertencentes a outra agremiação.

Pois bem.

A fim de verificar com precisão a questão indicada pelo embargante, passa-
se a comparar as informações contidas na petição inicial (id. 43043655) e as demais
registradas no feito, aí incluída a informação prestada pela Secretaria Judiciária (id.
43066677):

Petição inicial (id. 43043655)
Gênero
Consta na
informação?
Ocorrências?
1
JULIO CESAR CRISTOFFER VIEIRA Mascul
ino
Sim
Não
2
GERSON JOSÉ FERREIRA
Mascul
ino
Sim
Não
3
HELCIO PIASSETTA
Mascul
ino
Sim
Não
4
BRUNA SADDI PEDROSO DE
MORAES
Femini
no
Sim
Não
5
EDSON LUIS SALVES
Mascul
ino
Sim
Não
6
WAGNER VIEIRA HENRIQUE LEITE Mascul
ino
Sim
Não
7
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA SUGI
Femini
no
Sim
Não
8
PAULO HENRIQUE RIVERA DE
MELO
Mascul
ino
Sim
Não
9
JOSELITO TANIOS HAJJAR
Mascul
ino
Sim
Não
10
ERNANDO JOSE DE PAULA
Mascul
ino
Sim
Não
11
ISRAEL COSTA ARANTES
Mascul
ino
Sim
Não
12
ZENI JULIANO
Femini
no
Sim
Não
13
BRENO BOGADO
Mascul
ino
Sim
Não
14
HILDIRLEY LESSA
Mascul
ino
Sim
Não
15
EDSON DANIEL LIMA BROSTT
Mascul
ino
Sim
Não
16
SILVANA ROSA PEREIRA
Femini
no
Sim
Não
17
MARIO CESAR DOS SANTOS
Mascul
ino
Sim
Não
18
DARIO REIS DALPRÁ
Mascul
ino
Sim
Não
Num. 43136044 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088700000042103235
Número do documento: 22091322380088700000042103235

No momento da sessão de julgamento, essas eram as informações
disponíveis, lembrando aqui que a única renúncia identificada sequer se encontrava
19
LUIZ ITAMAR LORENZI
Mascul
ino
Sim
Sim - renúncia
20
EDIVAL SILVÉRIO
Mascul
ino
Sim
Não
21
GILBERTO FERNANDES SANTOS
Mascul
ino
Sim
Não
22
MAURO JUSTINO FERREIRA
Mascul
ino
Sim
Não
23
SHANA KRETZMANN DE SOUSA
Femini
no
Sim
Não
24
MARCELO GARCIA
Mascul
ino
Sim
Não
25
ARI VALDIR DO NASCIMENTO
LOPES
Mascul
ino
Sim
Não
26
EDINEIA LOURENÇO ZACHAROW
Femini
no
Sim
Não
27
MARLO ANTÔNIO ROTAVA
Mascul
ino
Sim
Não
28
RUBILAR CORREA
Mascul
ino
Sim
Não
29
ANESIA MARIA AVILA POPIK
Femini
no
Sim
Não
30
CESAR PAULO MAIA
Mascul
ino
Sim
Não
31
SAMUEL NEUNDORF
Mascul
ino
Sim
Não
32
JESIEL DA SILVA
Mascul
ino
Sim
Não
33
GLEIDSON ROGERIO INACIO DA
SILVA
Mascul
ino
Sim
Não
34
DIRCEU ALVES DA SILVA
Mascul
ino
Sim
Não
35
SERGIO RODRIGO MARTINES
LEITE
Mascul
ino
Sim
Não
36
EZEQUIAS DE SOUZA BARROS
Mascul
ino
Sim
Não
37
ETEVALDO GONÇALVES
TRINDADE
Mascul
ino
Sim
Não
38
JOSÉ APARECIDO CARDOSO
Mascul
ino
Sim
Não
39
PERPÉTUA DO SOCORRO DA
CRUZ SOUZA
Femini
no
Sim
Não
40
SANDRA MOREIRA DOS SANTOS
SILVA
Femini
no
Sim
Não
41
FERNANDA AGIBERT ELIAS
ANTUNES
Femini
no
Sim
Não
42
JORGE AUGUSTO FAZOLO
Mascul
ino
Sim
Não
43
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (não
estava na inicial)
Femini
no
Sim
Não
Num. 43136044 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088700000042103235
Número do documento: 22091322380088700000042103235

certificada nos autos, tendo sido identificada por este relator, que conferiu a situação de
cada candidato nos seus autos de registro de candidatura antes da sessão de julgamento.

A par disso, não se há de falar em referência a candidatos de outra
agremiação, uma vez que a única referência nominal foi ao candidato renunciante Luiz
Itamar Lorenzi.

Portanto, as informações disponíveis no momento do julgamento
correspondiam ao requerimento de registro de 42 candidatos, já computada a renúncia de
Luiz Itamar Lorenzi, dos quais 31 homens (73,81%), já computada a renúncia, e 11
mulheres (26,19%).

Em decorrência, não houve omissão, mas sim falta de comunicação, pelo
interessado e em tempo oportuno, de evento relevante para o julgamento.

Todavia, noticia agora o embargante a ocorrência de outra renúncia, do
candidato Dirceu Alves da Silva.

Verificando os autos de RCand nº 0602030-37.2022.6.16.0000, observa-se
que a petição de renúncia foi protocolada em 06/09/2022, às 14:13 horas, ou seja,
quando a sessão de julgamento em que apreciado o DRAP do partido já havia se iniciado,
e que a agremiação não teve o cuidado de comunicar este relator.

Considerando essa renúncia, o partido passa a contar com 41 pedidos de
registro, dos quais 30 homens (73,17%) e 11 mulheres (26,83%), ainda insuficiente para o
atendimento da cota de gênero.

Todavia, a Coordenadoria Processual certificou (id. 43114604) que o PMB
teria apresentado requerimentos de registros de candidatura para 43 candidatos, dos
quais 30 homens (69,77%) e 13 mulheres (30,23%), exatamente como referido pela
agremiação nas suas razões.

Em que pese referida unidade administrativa não tenha indicado quem seriam
as duas outras mulheres que passaram a integrar a chapa do PMB, fato é que a certidão
goza de presunção de veracidade, sendo dotada de fé pública.

Com isso, em que pese não haja vícios no acórdão embargado, mas
considerando a ocorrência de fato superveniente que aproveita à agremiação, é caso de
deferir a habilitação para concorrer ao cargo de deputado estadual.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração
mas, de ofício, reconheço a existência de fato superveniente consistente na regularização
das candidaturas para fins de cumprimento da cota de gênero e, por esse motivo,
DEFIRO a habilitação do Partido da Mulher Brasileira para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual.

Certifique-se o presente julgamento nos autos de requerimento de registro de
candidatura de todos os candidatos vinculados.
Num. 43136044 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088700000042103235
Número do documento: 22091322380088700000042103235

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602019-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE:
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, no mérito, rejeitou-os,
e, de ofício, deferiu a habilitação do Partido da Mulher Brasileira para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136044 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088700000042103235
Número do documento: 22091322380088700000042103235